Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-48.2004.8.11.0048
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-48.2004.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO RIBEIRO E SILVA - CPF: 311.722.371-15 (EMBARGADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), ANGELA DE FATIMA MARQUES - CPF: 434.347.541-72 (EMBARGADO), NELSON JOSE NEVES - CPF: 107.089.876-72 (EMBARGANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (EMBARGANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES (EMBARGANTE), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAIDIA ALVES NEVES (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000691-48.2004.8.11.0048, interposto nos autos da ação “
Reivindicatória
” (Proc. nº 0000691-48.2004.8.11.0048), ajuizada contra NELSON JOSÉ NEVES, sucedido pelo Espólio/embargante, por ROBERTO RIBEIRO E SILVA e ÂNGELA DE FÁTIMA MARQUES, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela terceira NAIDIA ALVES NEVES, por considerá-lo deserto, e negou provimento ao recurso interposto pelo Espólio/réu/embargante, a fim de confirmar a sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório em relação ao imóvel de matrícula nº 1.232 do SRI da comarca de Juscimeira/MT
(cf. Id. nº 179788180).

O embargante sustenta que o “
v. acórdão (adotou) premissa equivocada, que culminou em omissão sobre fatos e provas existentes nos autos e preponderantes à alteração do julgado
”, em especial no que se refere à análise da “
prova pericial, que expressamente dá conta da existência de dúvida quanto à legitimidade da origem do título dominial dos embargados/apelados (autores), com forte indicio de fraude na confecção do título em que embasa o pedido de imissão de posse
”; nesse sentido, alega que, “
embora o laudo pericial sugira a sobreposição parcial das matriculas 1232 (parte autora) com deslocamento de 2.400, na parte leste, da Matricula 420 (parte requerida), tal assertiva não basta a legitimar o título dos autores e a individuação da área reivindicada
”, e que, na verdade, “
a prova pericial conclui pela falta de coerência e de conexão quanto ao traçado da matricula nº. 301, que tem o caminhamento e as descrições cartográficas idênticos ao da matricula 19.685, cujo perímetro também representa o da matricula 301, títulos originários da matricula 1.232 (área reivindicada), questões não apreciadas no v. acórdão embargado
”.

Diz que “
o v. acórdão não tomou em consideração, não apreciou as peculiaridades do caso concreto, visto que também não foi possível verificar a exata localização dos títulos originários do título dominial apresentado pelos autores, que se revelou incongruente e desconexo com o título de origem, revelando aí possível fraude na confecção do título dominial acostado à inicial do pedido de imissão de posse
”, pontuando, ainda, que “
é cediço que o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal toda a matéria, ainda que não decidida no Juízo a quo, sendo necessária a apreciação da anunciada fraude quanto à confecção do título dominial dos autores, aqui embargados, nos termos das razoes recursais
”.

Afirma que “
trouxe ao processo ampla documentação em estrita relação à posse do imóvel, e não ao domínio, aptos a comprovação do prazo de usucapião, contraditoriamente
(ao que)
conclui
(o acórdão embargado)
pela ausência de prova de posse no imóvel de matricula 420
”; de igual forma, “
contraditoriamente o v. acórdão não considerou como meio de prova da posse do requerido, aqui embargante/apelante, o CCIR e ITR da Fazenda Cabeceira Beleza que integra as áreas das Matriculas 419 e 420,
(...),
no entanto, reconheceu a posse da Sra. Adeilda unicamente com base na emissão de CCIR
”, além disso, “
não considerou
(como)
meio de prova da posse do
(...)
o contrato de arrendamento com firma reconhecida e acompanhado do mapa das áreas cedidas em arrendamento
”, e, ainda, “
em contrariedade às provas dos autos, o v. acórdão embargado concluiu que a prova testemunhal, embora com maior consistência às alegações do requerido, aqui embargante/apelante, não traduz elementos com peso probatório decisivo, o que é inadmissível
”, por essas razões, p
ede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 181780184).

Nas contrarrazões, os embargados refutam as razões recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 183146150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que, por expressa disposição legal, os embargos de declaração possuem finalidade específica, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões dos embargos já revela o caráter procrastinatório da interposição, que, a pretexto de buscar sanar suposto vício que macule o julgado, visa exclusivamente externalizar o descontentamento e discordância da parte com o desfecho decisório, e isso, na vã tentativa de reabrir a discussão envolvendo o mérito recursal,
ou seja, forçar esta Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente sanear alguma omissão ou contradição em relação a ponto realmente pertinente à controvérsia recursal.

Esse cenário é facilmente depreendido de
argumentos como o de que “
o v. acórdão lançou premissa equivocada, que culminou em omissão aos fatos e provas existentes nos autos e preponderantes a alteração do julgado se analisado detidamente
”, ou, então, de que “
o v. acórdão não tomou em consideração, não apreciou as peculiaridades do caso concreto
”, ou, no mesmo sentido, “
não se pode afirmar atendidos os requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido de imissão de posse sem a prévia e detalhada análise das provas coligidas nos autos
”, enfim, das diversas alegações lastimosas de que o v. acordão não teria observado/considerado essa ou aquela prova ou circunstância, ao menos não sob a ótica que acredita ser a justa e adequada.

Em linhas gerais, a argumentação recursal desenvolvida pelo Espolio/embargante,
escorada na alegação de omissão do acórdão a respeito de quase todos os tópicos que se propôs a enfrentar, de negligencia quanto a outros tantos aspectos cruciais ao justo desate do nó recursal,
é simplesmente infundada e falaciosa, u
ma vez que o julgado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução do mérito da lide, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, discussão relativa à comprovação do domínio do imóvel reivindicado por parte dos autores, aspecto que envolve a idoneidade do título dominial por eles apresentado nos autos; a propósito, confira-se o seguinte trecho que bem fere o mérito da discussão:

É irrecusável a conclusão de que as informações prestadas no laudo técnico pericial favorecem a pretensão reivindicatória dos autores/apelados, havendo categórica constatação de que eles detêm o “melhor” título dominial, ou, com mais precisão, o título que verdadeiramente corresponde ao imóvel objeto da lide, já que o título ostentado pelo réu/apelante refere-se à área diversa, estando deslocado cerca de treze mil metros em relação à sua posição original, conforme detalhado no item 6.4.4.2.2 do laudo pericial; n
o mais, basta rápida leitura do laudo pericial para que se possa descartar qualquer seriedade da alegação recursal
de que “
a prova pericial
(...)
identificou inconsistências e incongruências no título dominial dos apelados que impossibilitaram a exata localização do imóvel reivindicado (matrícula 1.232)
”, como é bem ilustrado, por exemplo, pelo teor das respostas aos quesitos do próprio réu (item 8.2).

“8. QUESITOS E RESPOSTAS

8.2. PELA PARTE REQUERIDA – FLS. 348/349

(...)

7 – O título dominial e a matrícula juntada pelos Autores nos presentes autos coincidem com a identificação física do imóvel?

RESPOSTA 7 – A situação da documentação de domínio da parte autora está relacionada nos itens 6.4.1 e 6.4.4.1, principalmente, sendo a localidade da matrícula nº 1.232 demonstrada pela Figura 8, e a relação entre imóveis antecessores pela Figura 25.

(...)

13 – Dizer o Senhor Perito se algum dos títulos das partes envolvidas se encontra deslocado para outra região?

RESPOSTA 13 – Feitos os procedimentos necessários, conforme exposto no item 6.4, após identificada a origem dos imóveis das partes, foi possível verificar que a matrícula nº 420 está deslocada treze mil metros, aproximadamente, em relação aos seus imóveis de origem (transcrições nº 23.768 e 23.769).”
(cf. Id. nº 129026708 - pág. 63 e 64)

De igual modo, são totalmente inconsistentes as alegações de contradição do acórdão embargado, eis que, conforme orienta a jurisprudência do eg. STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006), sendo que, assim como fez ao arguir a omissão do julgado, o embargante traz afirmações fantasiosas e divorciadas da realidade dos autos, como a de que, “
em que pese constar do v. acórdão que o réu/apelante, aqui embargante, trouxe ao processo ampla documentação em estrita relação à posse do imóvel e não ao domínio, aptos a comprovação do prazo de usucapião, contraditoriamente, conclui pela ausência de prova de posse no imóvel de matricula 420
”, quando, na realidade, em relação a esse capítulo do acórdão, a exposição decisória inicia-se com a constatação de que “
o desempenho probatório do réu/apelante foi muito aquém do esperado diante da complexidade da matéria, isto é, muito aquém do necessário para convencer da configuração de fenômeno jurídico tão complexo como a posse

ad usucapionem
,
talvez, porque, confiante da idoneidade e prevalência do seu título dominial, depositando todas as suas fichas na vitória na queda de braço com a parte adversária na disputa de “melhor título”, ele simplesmente tenha se descuidado da dimensão do esforço indispensável para comprovar categoricamente a posse longeva e com ânimo de dono do específico imóvel objeto da lide
”, não tendo sido
indicado em que consiste e onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas, ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, mas sim entre o que restou decidido no caso e padrões externos, mais precisamente, entre o

raciocínio decisório construído à presente hipótese e a sua própria concepção do que seria o correto, o que, evidentemente, não caracteriza a hipótese de contradição elencada no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, ante a falta de qualquer hipótese legal de cabimento, e, dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024